Tribunal: TJDFT
Processo: 0747535-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747535-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MIGUEL CRUZ, SABRINA ALMEIDA CASTRO CRUZ, RMC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: GERALDO TAVARES SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Miguel da Cruz, Sabrina Almeida Castro Cruz e Domum Engenharia &amp; Arquitetura Ltda., contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0739466-19.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de liberação de penhora de veículo. Eis a r. decisão agravada: “Vê-se dos autos que no ID 250359716 foi deferida a penhora do veículo TOYOTA/HILUX CD4X2 SR, cor prata, placa JHY5094/DF, chassi 8AJEX32G194021327 ano 2009, modelo 2009, RENAVAM no 00153397330. Em seguida, os devedores informaram que a procuração pública que embasou a constrição é de março/2023 e não retrata a situação atual do bem. Apontou que o veículo foi vendido ao terceiro Marcos Paulo dos Anjos Silva, conforme autorização para transferência de propriedade de veículo (ATPV) juntada com a petição de ID 250689354. Instado, o exequente apontou que o ATPV não comprova a transferência da propriedade, pois não possui data de emissão, tampouco assinatura do vendedor. Outrossim, destacou que o antigo proprietário (Edenísio de Jesus Silva) não poderia figurar como vendedor. Assim, pleiteou a manutenção da penhora e a intimação do executado para comprovar a data da suposta venda. Intimados a manifestarem-se sobre a petição de ID 251691827, os devedores quedaram-se inertes. Pois bem. Nota-se que o ATPV acostado no ID 250689355 não possui data nem assinatura, o que impede de verificar se a alienação é anterior ou posterior à restrição de ID 249442568. Outrossim, não foi apresentada nenhuma prova acerca da venda do bem ao terceiro Marcos Paulo dos Anjos Silva, tais como contrato de compra e venda, conversas sobre a negociação ou comprovantes de pagamento do preço indicado no ATPV (R$ 80.000,00). Ainda, como consignado na decisão de ID 249439752, ao devedor RODRIGO foi outorgada procuração irrevogável e irretratável, na qual constou que o bem lhe foi entregue “a título de pagamento do negócio jurídico subjacente a este instrumento da seguinte forma: permuta por outro veículo”. Desse modo, deve ser ele presumido o proprietário do bem, diante da inexistência de prova suficiente da alienação do bem a terceiro de boa-fé. Com isso, INDEFIRO o pedido de ID 250689354. Intimem-se os executados para informar onde o veículo pode ser localizado, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, inciso III, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo supra, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, também em 5 (cinco) dias. Cumpra-se.” Os agravantes alegam que o bem objeto da constrição judicial não lhes pertence, tendo sido alienado por Edenisio de Jesus Silva a terceiro, Marcos Paulo dos Anjos Silva, conforme documentação acostada aos autos. Sustentam que a decisão recorrida desconsiderou provas relevantes, como o ATPV e a penhora judicial que indica como atual proprietário do veículo Ribamar Pinheiro Lima. A fundamentação jurídica do recurso repousa na ausência de vínculo dos agravantes com o bem penhorado, bem como na inexistência de elementos que justifiquem a constrição sobre veículo de terceiro, estranho à relação processual. Ao final, requerem “Que seja reformada a decisão guerreada, reconhecendo-se a nulidade da penhora e que seja determinada a liberação da restrição administrativa que recai sobre o veículo Hillux.” Preparo no ID 77853403. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator